Tribunal: STF
Processo: ARE 1534791
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 259, fl. 2):



    Apelação Criminal. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminares de nulidade por vício na busca e apreensão realizada e desrespeito ao direito ao silêncio. Não acolhimento. No mérito, conjunto probatório insuficiente para a reforma da decisão. Prova acusatória segura apenas em relação ao réu condenado. Delação anônima. Palavra dos policiais. Prisão em flagrante na posse de considerável quantidade de drogas. Absolvição mantida em relação à corré. Pena e regime bem aplicados. Negado provimento aos recursos.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, ANTONIO JEFFERSON DOS SANTOS, foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (Doc. 202).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 259).



    A defesa do recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão contrariou o art. 1º, III, e o art. 5º, LXIII, da CF. Também aduz que houve ofensa ao art. 5º, XI, e ao art. 93, IX, da CF (Doc. 269).



    Alega que “há inúmeras irregularidades nos autos que culminaram às causas de nulidade absoluta, as quais devem ser declaradas para garantir os direitos fundamentais do réu, não podendo este ser condenado com justificativa em provas contaminadas pela derivação dessas causas de nulidade” (Doc. 269, fl. 6).



    Sustenta a nulidade da decisão que autorizou o ingresso policial na residência do recorrente, pela ausência de motivação concreta. Enfatiza que, “houve violação das garantias constitucionais, ocorrendo nítida hipótese de nulidade da decisão judicial porque não se obedeceu a efetiva demonstração da necessidade da medida invasiva” (Doc. 269, fl. 8).



    Defende que “o fundamento utilizado foi a ‘investigação do fato noticiado’, ou seja, apenas para dar continuidade à investigação policial que outrora se fazia favorável ao réu. Ora, não havendo qualquer elemento desabonador em face do réu, não há que optar pela via mais agressiva aos direitos fundamentais do cidadão” Acrescenta que “não ocorreu a devida caracterização da fundada suspeita para viabilizar o deferimento do ingresso domiciliar, sequer houve qualquer fundamentação concreta. Limitou-se a decisão a elencar a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, como único e singelo fundamento” (Doc. 269, fl. 11).



    Sustenta também violação ao Direito ao silêncio e à não autoincriminação. Destaca que “[n]o caso dos autos, os Policiais Civis disseram que NÃO informaram aos réus o direito ao silêncio no momento do cumprimento das buscas, procedendo com "interrogatório informal", ocorrendo grave ofensa à constituição quanto ao direito de não autoincriminação e direito ao silêncio” (Doc. 269, fl. 15). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação.



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que as Súmulas 279, 282 e 284 do STF são aplicáveis ao caso concreto (Doc. 278).



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência dos mencionados óbices processuais. Quanto ao mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do apelo extremo (Doc. 283).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Tal providência, vale ressaltar, é necessária desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 269, fls. 3-4): 



    8. É nítida a repercussão geral das questões ventiladas no presente recurso. 



    9. É que se trata de nulidades gravíssimas, ocorridas por conta de violação de garantias constitucionais. 



    10. Ora, há evidente situação de risco social pela ausência de obediência às normas constitucionais que versam sobre garantias. 



    11. Diante desse contexto caótico, em que se nega a vigência à Constituição Federal, deve-se reconhecer a repercussão para que sejam declaradas as nulidades.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral no caso, observo que não houve demonstração fundamentada da presença do referido requisito, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    Isso porque em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem afastou as nulidades suscitadas pela defesa, em acórdão no qual se destaca, no ponto que interessa (Doc. 259, fls. 4-5):



    A matéria preliminar sustentada pela defesa não comporta acolhimento.



    A decisão judicial que determinou a medida excepcional de obtenção de prova está devidamente fundamentada a partir das informações coletadas durante as prévias e exitosas investigações, nas quais, após denúncia anônima da prática da traficância, os policiais efetuaram campanas e, diante da impossibilidade de prisão em flagrante, foi requerida a medida de busca e apreensão que possibilitou a apreensão de mais de quinhentos gramas de cocaína em forma de crack. 



    Não se verificou, em igual medida, nenhum desvio ou comportamento abusivo no momento do efetivo cumprimento da ordem judicial. Enfim, o pedido que a fundamentou não foi aleatório tanto que o resultado restou frutífero, confirmando, portanto, as iniciais suspeitas que recaíam sobre o réu. 



    No mais, a questão ora renovada já foi devidamente apreciada por esta Turma Julgadora quando do julgamento do Habeas Corpus n. 2166555-07.2022.8.26.000, bem como através de decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 780732. 



    Sobre a suposta violação ao direito ao silêncio observo que os réus foram devidamente cientificados tanto na delegacia de polícia como em Juízo sobre o direito ao silêncio, sendo certo que ambos preferiram se manifestar somente em Juízo (fls. 12 e 13). No mais, a questão já foi devidamente esclarecida pelo MM. magistrado de origem que consignou “a exigência de advertência em relação ao direito ao silêncio incide a respeito de atos persecutórios de investigação e, logo, de natureza absolutamente diversa da "conversa informal" ou da "entrevista" que ocorre por ocasião da abordagem e que consiste em ferramenta de atividade de inteligência servindo, inclusive, para orientar os agentes no prosseguimento ou não dos próximos passos da diligência em andamento.



    Como se vê, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, rejeitou as preliminares suscitadas pela defesa e manteve a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimentos dos Recursos Extraordinários.



    Por fim, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. a 4. (omissis...)



    5. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    6. a 7. (omissis...)



    8. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1.183.595 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 12/6/2023)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTAS NULIDADES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA REFLEXA. 



    1. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de prejuízo concreto ao acusado – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 4. Agravo interno desprovido. (RE 1.339.079-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente